Tribunal: STF
Processo: ARE 1391523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PORTADORA DE TENDINITE NO OMBRO DIREITO E TENDINITE NO OMBRO ESQUERDO, DEFENDENDO QUE O BENEFÍCIO DEVERIA SER INTEGRAL, POIS A DOENÇA DA QUAL FOI ACOMETIDA É ENQUADRADA COMO MOLÉSTIA PROFISSIONAL, PUGNANDO PELA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE FORMA INTEGRAL. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O PAGAMENTO DA BENESSE DE FORMA ÍNTEGRA. INSURGÊNCIA DO IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE DECIDIU FAVORAVELMENTE AO APELO INTERPOSTO PELO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PLEITO EXORDIAL. RECLAMO INTERPOSTO PELA SEGURADA REQUERENTE. ROGO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. TESE INSUBSISTENTE. CARÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE QUE A INVALIDEZ SE DEU EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL EXERCIDA JUNTO A COMUNA. PRECEDENTES. “[...] Se, pelas provas dos autos e do estudo técnico pericial realizado, não foi identificada relação inequívoca entre o trabalho e o adoecimento, deve ser julgado improcedente o pedido de reconhecimento do nexo causal entre a doença da servidora e as funções laborais por ela desempenhadas”. (TJDFT, Apelação Cível n. 0709377- 98.2018.8.07.0018, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. em 04/08/2020). ADEMAIS, EXPERT JUDICIAL QUE NEM AO MENOS APONTOU A EXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DOS DISTÚRBIOS E DISFUNÇÕES POR CAUSA DA FUNÇÃO HABITUALMENTE EXERCIDA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. AGRAVO INTERNO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente